Tribunal: STF
Processo: HC 80944
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Embargos de declaração.
               - Ainda quando se trate de "writ" contra decisão tomada
 em revisão
criminal, não é ele, por seu rito sumário, o instrumento hábil para a
 análise aprofundada
das provas já existentes e das novas, para verificar se foram
 corretamente examinadas.
              Embargos de declaração recebidos apenas para prestar
 esse esclarecimento.